Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706603-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO LUIZ RODRIGUES DE ALMEIDA AGRAVADO: VITORIA E FE CONSTRUCOES E IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O 1. A parte agravante demonstra que diversas diligências foram realizadas para localização da agravada, mas todas restaram infrutíferas (ID 56997307). 2. Não há utilidade na intimação por edital para apresentar contrarrazões, além de ser medida incompatível com a natureza do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC (Acórdão 1369108, 07046435620218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Desse modo, indefiro o pedido de intimação por edital. 4. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator